Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600479-85.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
07/03/2024
Número: 0600479-85.2023.6.16.0000
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Candidatos
Objeto do processo: Agravo de Instrumento (originalmente autuado pela agravante como Petição
Cível), com pedido de efeito suspensivo, sob nº 0600479-85.2023.6.16.0000 interposto em face de
decisão dos autos de Cumprimento de Sentença nº 0600508-53.2020.6.16.0029, em que figuram
como partes José Vinicius Pablo Pontarolo e Geraldo Nadal Rocha, em trâmite perante a 29ª Zona
Eleitoral da Comarca de Imbituva/PR, que deferiu o pedido penhora sobre o imóvel de matricula nº.
2.534, bem como sobre os rendimentos do ora agravante, não conhecendo do pedido de
levantamento da penhora sobre veículo automotor (Requer: a) Recebimento do Agravo de
Instrumento e suas razões recursais e seja conceda liminarmente, inaudita altera pars, o efeito
suspensivo ao recurso, no sentido de que sejam suspensos os efeitos da decisão combatida; b)
Concedida a medida liminar pleiteada, requer-se seja o Agravado intimado da decisão, bem como
para que apresente suas contrarrazões, no prazo legal e c) Dar provimento ao recurso, reformando
a decisão interlocutória de ID 120111084, para o fim de afastar as penhoras explicitadas e conhecer
do pedido de levantamento da penhora de veículo automotor, deferindo-o, nos termos da
fundamentação supra). AGTRE. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 13/10/2023 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Ref. Representação nº 0600490-32.2020.6.16.0029.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GERALDO NADAL ROCHA (RECORRENTE)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
JOSE VINICIUS PABLO PONTAROLO (RECORRIDO)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43835797
06/03/2024
19:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.239

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0600479-85.2023.6.16.0000
– Imbituva – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
AGRAVANTE: GERALDO NADAL ROCHA
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA - OAB/PR0031753
AGRAVADO: JOSE VINICIUS PABLO PONTAROLO
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
R
E
P
R
E
S
E
N
T
A
Ç
Ã
O
ELEITORAL. PENHORA DE IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL,
TRABALHADA PELA FAMÍLIA. ART. 833,
VIII, DO CPC. REQUISITOS NÃO
P R E E N C H I D O S .
A G R A V A N T E
QUALIFICADO NOS AUTOS COMO
F O T Ó G R A F O E S E C R E T Á R I O
M U N I C I P A L .
A U S Ê N C I A
D E
COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE
F A M Í L I A
A V E N T A D A .
N Ã O
OCORRÊNCIA. PENHORA PARCIAL DO
IMÓVEL, COM PRESERVAÇÃO DA
R E S I D Ê N C I A
A G R A V A N T E .
L E V A N T A M E N T O D E P E N H O R A
V E Í C U L O
A U T O M O T O R
D E
P R O P R I E D A D E D E T E R C E I R O
INDEFERIDO. INTELIGÊNCIA DO ART.
18, CAPUT, CPC. PENHORA DE 30%
SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
D O
A G R A V A N T E
M A N T I D A .
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE
IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO
ART. 833, IV, CPC. AUSÊNCIA DE
Num. 43835797 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09

COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO
S U S T E N T O D O A G R A V A N T E E
FAMILIARES. PRECEDENTES DO STJ.
A G R A V O C O N H E C I D O E N Ã O
PROVIDO.

1. Para conhecimento de impenhorabilidade
nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015,
há necessidade do preenchimento de dois
requisitos, quais sejam, que o imóvel objeto
da constrição se trate de pequena
propriedade rural, nos termos da lei, e que a
propriedade seja dedicada ao trabalho
familiar e fonte geradora da subsistência do
agravante e de seus familiares.

2. A efetiva comprovação de que o
agravante possui ocupação profissional
diversa da atividade agrícola, somado à
ausência de comprovação de que o imóvel
penhorado é efetivamente explorado em
regime familiar, afasta a incidência da
proteção da impenhorabilidade.

3. Ainda que o imóvel objeto da constrição
se trate de propriedade rural e único bem
de família, havendo preservação da
residência do agravante e seus familiares,
nos termos do disposto no art. 4º, §2º, da
Lei 8.009/90, permanece a constrição
parcial do imóvel, visto que a penhora foi
restringida somente à área de mata e
vegetação.
4. O levantamento de penhora que recai
sobre bem móvel, no caso em análise,
sobre veículo automotor, de alegada
propriedade de terceiro, deve ser por esse
pleiteado, em procedimento próprio,
mediante embargos de terceiros, vez que,
nos termos do art. 18, caput, do CPC, o
agravante não possui legitimidade passiva
para pleitear o direito alheio em questão.

5. A relativização da impenhorabilidade de
rendimentos prevista no art. 833, IV, do
CPC, para satisfação de crédito de natureza
n ã o
a l i m e n t a r ,
v e m
s e n d o ,
excepcionalmente, admitida pelo Superior
Tribunal de Justiça, mediante aplicação de
constrição parcial dos rendimentos do
devedor, desde que se atente para o limite
da penhora imposta, para fins de guarida à
Num. 43835797 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09

dignidade do devedor e de sua família.
Precedentes do STJ.

6. A ausência de comprovação de que a
penhora de 30% dos rendimentos líquidos
do agravante, compromete a sua
subsistência e de sua família, impõe a
manutenção da decisão que determinou a
constrição.

7. Agravo de Instrumento conhecido e não
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/03/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
GERALDO NADAL ROCHA, o qual pretendia a suspensão dos efeitos da decisão de ID
120111084 (numeração do PJe de 1º grau), proferida pelo d. Juízo da 29ª Zona Eleitoral de
Imbituva, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0600508-53.2020.6.16.0029, vez que
condenado ao pagamento de valores relacionados à imposição de multa por litigância de má-fé,
com fundamento no art. 80, V e VI, do Código de Processo Civil.

Nos termos da decisão agravada, determinou-se: 1) a manutenção da penhora
referente ao imóvel de matrícula nº 2.534, porém limitada à área de mata/vegetação de
22.685,65m2, que corresponde a 50% da área total do respectivo imóvel; 2) manutenção da
penhora relacionada ao veículo automotor FIAT/UNO ELECTRONIC, placa AUA-0020 (ID
113805128), ante a ilegitimidade do executado para pleitear o levantamento da restrição, e; 3)
manutenção da penhora sobre os rendimentos líquidos do executado, na razão de 30% até o
adimplemento total do débito, ante ausência de comprovação de prejuízo ao sustento do
executado e de sua família em face da penhora realizada.

Em suas razões recursais (ID 43739933), o agravante, em apertada síntese: a)
arguiu, preliminarmente, a necessidade de que fosse conferido ao presente agravo o efeito
suspensivo, alegando que a continuidade da marcha processual, com a respectiva manutenção
das penhoras, evidenciaria um risco de dano grave e de difícil/impossível reparação à sua
situação financeira, bem como de sua família, e; b) quanto ao mérito, reiterou a argumentação
trazida nos autos de origem, acerca da impenhorabilidade das constrições em apreço relativas
aos bens de família (imóvel), de terceiro (veículo) e verba de natureza alimentar (salário).

Nesses termos, o agravante: a) liminarmente, pretendeu a suspensão dos efeitos da
r. decisão (ID 120111084, numeração do PJe de 1º grau), a qual restou indeferida; b) pugna pelo
provimento do recurso, com a reforma da decisão (ID 120111084, numeração do PJe de 1º grau),
Num. 43835797 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09

com o respectivo afastamento das penhoras realizadas, e conhecimento do pedido de
levantamento da restrição sobre o veículo automotor de propriedade de terceiro.

A pretensão liminar do agravante foi indeferida, nos termos da decisão ID 43743710,
sob fundamento de que os argumentos trazidos aos autos foram insuficientes e superficiais para
afastar as penhoras determinadas na decisão ID. 120111084 (numeração do PJe de 1º grau).

Foram apresentadas contrarrazões ID 43770140, pelo agravado, pugnando pelo
não conhecimento do presente agravo pela sua intempestividade, e sustentando que, no mérito,
seja rejeitado, em breve síntese, pelas razões: ”(...) 3.6. A penhora de parte ideal do imóvel não
atinge a residência do executado, mas apenas o excesso da propriedade (...) 3.7. Quanto ao
pedido de levantamento de penhora do veículo Fiat/Uno, eventual prejuízo de terceiro deve ser
pleiteado através de embargos de terceiro em procedimento próprio, não cabendo ao executado
tal pedido (...) 3.9. Por fim, ao que se refere a penhora parcial dos rendimentos do agravante, o
executado tem sua fonte de renda oriunda do trabalho como fotógrafo, e atualmente, exerce o
cargo de Secretário Municipal. O subsídio do executado garante com dignidade a sua
sobrevivência, com parâmetros muitos superiores a maioria de todas as famílias brasileiras (...).”

A Douta Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no sentido de que o caso em
comento “(...) não envolve interesse público ou social, sob forma de direito transindividual,
coletivo, individual indisponível ou outro a atrair a atuação deste Parquet”, motivo pelo qual se
abstém da análise do mérito e manifesta-se pelo regular prosseguimento do feito (ID. 43781809).

É o breve relatório.

VOTO

- Dos pressupostos recursais

De proêmio, cabe analisar a admissibilidade do recurso.

Quanto ao cabimento, embora irrecorríveis as decisões interlocutórias proferidas na
esfera eleitoral, é cabível excepcionalmente o manejo do agravo de instrumento para questionar
decisões proferidas em processo de execução ou em processos em fase de cumprimento de
sentença, aplicando-se subsidiariamente o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário. (grifos acrescidos)

Quanto à tempestividade, o agravo de Instrumento é tempestivo, vez que a decisão
agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PR, de 28.09.2023 (quinta-feira),
número 191, páginas 142 e 146, e a interposição se deu em 13.10.2023 pelo agravante, portanto,
dentro do prazo legal previsto no art. 1.003, §5º do Código de Processo Civil.

Quanto à regularidade formal, extrai-se da petição inicial que a parte agravante
requereu a dispensa da apresentação das cópias obrigatórias elencadas no art. 1.017, §5º, do
Código de Processo Civil, vez que o feito de origem (Cumprimento de Sentença nº 0600508-
53.2020.6.16.0029) consiste de autos eletrônicos:

Num. 43835797 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição
que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da
respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a
tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e
do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no
inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade
pessoal;

(...)

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças
referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar
outros documentos que entender úteis para a compreensão da
controvérsia. (grifos acrescidos)

Logo, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

- Dos Fatos

Trata-se de recurso contra decisão monocrática que, em sede de cumprimento de
sentença, deferiu a manutenção das seguintes penhoras: imóvel de matrícula nº 2.534, limitada à
área de mata/vegetação de 22.685,65m2; veículo automotor FIAT/UNO ELECTRONIC, placa
AUA-0020 (ID 113805128), e; rendimentos líquidos do executado, na razão de 30% até o
adimplemento total do débito.

Irresignado, em razões recursais (ID 43739933), o agravante reiterou a
argumentação trazida nos autos de origem, acerca da impenhorabilidade das constrições em
apreço, porque se tratariam de: bem de família (imóvel); bem de terceiro (veículo) e verba de
natureza alimentar (salário).

O pedido de antecipação de tutela requerido nestes autos restou indeferido, em
razão da insuficiência das provas apresentadas, nos seguintes termos:

“(...) os argumentos trazidos aos autos são insuficientes e superficiais para fins
de comprovação de que o benefício da impenhorabilidade possa ser aplicado
no caso em comento, para fins de afastar a penhora parcial realizada no imóvel
(matrícula nº 2.534) e a restrição parcial (30%) dos rendimentos líquidos do
agravante.

Ademais, as razões recursais não apresentam elementos que demonstrem o
prejuízo e/ou dano de difícil reparação em se aguardar o julgamento final do
presente Agravo, eis que não se vislumbra nos argumentos apresentados, a
presença dos requisitos do fumus boni iuris, e, principalmente, do periculum in
mora no caso em comento.

Isto porque, de acordo com o contido nos autos, salvo melhor juízo, verifica-se
Num. 43835797 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09

que não há, até o presente momento, determinação de atos concretos para
além da penhora dos bens ali elencados, tais como, leilão ou levantamento de
valores, que viessem a causar prejuízos que justificassem a possibilidade de
concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Diante de tal contexto, reputa-se inviável a concessão da liminar, nos termos
do demonstrado nos autos, devendo permanecer a manutenção das penhoras
determinadas na decisão (ID. 120111084), inclusive a relacionada ao veículo
automotor FIAT/UNO ELECTRONIC, placa AUA-0020 (ID 113805128), vez que
o agravante não possui legitimidade ativa para pleitear o levantamento da
restrição em questão (...)”

Em suas contrarrazões, o agravado, preliminarmente, sustentou a intempestividade
do presente agravo, e, no mérito, pugnou pela sua rejeição, vez que: o imóvel penhorado não se
trata de pequena propriedade rural, trabalhada pela família, nos termos do art. 833, VIII, do CPC;
o bem móvel penhorado (veículo automotor) é de propriedade de terceiro, cabendo a este
requerer o levantamento da penhora em procedimento próprio; e a penhora parcial dos seus
rendimentos líquidos não inviabiliza o sustento do agravado e de sua família, vez que o agravado
possui fonte de renda proveniente do trabalho como fotógrafo, bem como exerce o cargo de
Secretário Municipal. E, assim, pleiteia o desprovimento do agravo de instrumento interposto.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou no sentido de se abster da análise
do mérito e pelo regular prosseguimento do feito, eis que a situação concreta não envolve
interesse público ou social que exija a sua atuação.

Em suma, a controvérsia em análise cinge-se à comprovação de que: o bem imóvel
penhorado consiste em pequena propriedade rural, trabalhada pela família; o bem móvel
penhorado é de propriedade de terceiro, motivo pelo qual o agravado requer seu levantamento; e
a penhora parcial de rendimentos líquidos inviabiliza o sustento do agravado e de sua família.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o agravante não logrou êxito para
comprovar suas alegações.

- Do Mérito

Pois bem. In casu, da análise dos autos, verifica-se que o agravante pleiteia em
suas razões recursais, a reforma da decisão (ID. 120111084, numeração do Pje de 1º grau), com
o afastamento das penhoras que, especificamente, recaíram sobre: 1) 50% da área do imóvel de
matrícula nº 2.534, limitada à área de mata/vegetação de 22.685,65m2; 2) o veículo automotor
FIAT/UNO ELECTRONIC, placa AUA-0020 (ID 113805128), de propriedade de terceiro, e; 3) os
rendimentos líquidos do executado, na razão de 30% até adimplemento total do débito.

1. Penhora de 50% da área de imóvel

Aduz o agravante que o imóvel sobre o qual recai a constrição, matrícula nº 2.534,
trata-se de pequena propriedade rural e único de bem de família, onde reside e exerce atividades
rurais em regime familiar:

“(...) O bem discutido em tela é o único imóvel do agravante, o qual se traduz
em uma pequena propriedade rural destinada à sua residência e moradia,
como também de toda sua família. Nesta seara dispõe a Lei nº 8.009/90, que
Num. 43835797 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09

instituiu a impenhorabilidade do bem de família, de modo que destina seus
dispositivos à proteção da família, o que faz de forma expressa, fazendo,
sempre, referência ao imóvel destinado à residência do casal ou de entidade
familiar. Ainda, tem-se que o mesmo desempenha atividades rurais em regime
familiar, conforme se comprova pelo Registro da Adapar, e imagens já
anexadas aos autos. Ora, nos moldes do Código de Processo Civil, em seu
artigo 83, inciso VIII, bem como de acordo com o art. 1º da Lei 8.009/90, o
imóvel ora discutido é impenhorável, tanto por ser bem de família, como por se
tratar de pequena propriedade rural trabalhada pela família (...)”.

Tal argumento não merece prosperar. Primeiro, da análise dos autos, observa-se
que houve a preservação da meação da esposa do agravado, nos termos da decisão proferida ID
120111084 (numeração do PJe de 1º grau), tendo ocorrido a redução da penhora para 22.685,65
m2 do imóvel. Desta forma, limitou-se a constrição somente à área de mata e de vegetação, com
a finalidade de, além de preservar a meação, permitir que o agravante e sua família possam
permanecer residindo no local, nas instalações já existentes, as quais foram preservadas.

Segundo, em que pese o agravante alegue em suas razões que exerce atividades
rurais em regime familiar no imóvel penhorado, bem como possui animais cadastrados junto à
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR (ID 109825485, numeração do PJe de 1º
grau), o que justamente poderia comprovar suas atividades, fato é que, nem a certidão do oficial
de justiça (ID 109572795, numeração do PJe de 1º grau) aventada, tão pouco, os registros
constantes junto àquele órgão, configuram instrumentos aptos e capazes a comprovar que o
agravante e sua família sobrevivem do exercício das atividades rurais na respectiva propriedade.
Isto porque, conforme informações trazidas aos autos, verifica-se que o agravante não exerce a
atividade de produtor rural, vez que não possui registro como tal junto ao município de
Imbituva/PR, conforme informação prestada mediante Ofício nº 19/2023, expedido pela
Secretaria de Agricultura daquele município (ID 116026320, numeração do PJe de 1º grau).

Em terceiro, verifica-se que há informações de que o agravante, na realidade, atua
como fotógrafo (ID 112256948, numeração do PJe de 1º grau), ocupação esta declarada por ele
próprio, em sede de registro de candidaturas nas Eleições Municipais de 2020, quando concorreu
ao cargo de prefeito do município de Imbituva/PR, bem como constatada no instrumento de
procuração, juntado aos autos de origem (ID 59377778, numeração do PJe de 1º grau). Somado
a este fato, o agravante, além de atuar como fotógrafo, exerce o cargo de Secretário Municipal de
Agricultura e Pecuária no município, nomeado a partir de 05/04/2023, nos termos do Decreto
Municipal nº 6.597/2023 (ID 115185211, numeração do PJe de 1º grau).

Desta forma, embora o imóvel em questão se enquadre nos parâmetros de pequena
propriedade rural, em termos de extensão territorial, ou seja, inferior a quatro módulos fiscais,
conforme aduz o agravante em suas razões (ID 43739933), fato é que seu enquadramento como
“pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”, nos termos
do art. 833, VII, do Código de Processo Civil, para fins de impenhorabilidade, padece de
comprovação nos autos.

Isso porque, além do agravante possuir ocupação profissional diversa da atividade
agrícola, não há comprovação nos autos de que no imóvel em questão são exercidas atividades
rurais em regime família, vez que inexistente cadastro rural junto ao município. Ou seja, não
foram colacionados no presente agravo, elementos que permitam aferir e comprovar que a
propriedade consiste de meio gerador de renda mínima à subsistência do agravante e de sua
família, mediante exercício de atividades rurais, ainda que o ônus da prova lhe coubesse, no
presente caso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 492.934/PR; REsp
177.641/RS).

Pelo contrário, consta dos autos documentação apta a comprovar que o agravante
exerce um cargo remunerado junto ao poder executivo do município de Imbituva/PR, que lhe
Num. 43835797 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09

permite prover as necessidades básicas e sustento de sua família, além das atividades
relacionadas ao exercício como fotógrafo/empresário.

Deste modo, verifica-se que os requisitos necessários para que ocorra a
impenhorabilidade de pequena propriedade rural regidos pelo art. 5º, XXVI, da CF, em liame com
o art. 833, VII, do CPC, não foram preenchidos, motivo pelo qual, não há o que se falar do
levantamento da penhora sobre o imóvel no caso por ora analisado.

Neste sentido:

A G R A V O
D E
I N S T R U M E N T O .
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
D E C I S Ã O Q U E R E J E I T O U A
I M P U G N A Ç Ã O
À
P E N H O R A .
IRRESIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
NECESSÁRIO PREENCHIMENTO DOS
R E Q U I S I T O S
L E G A I S .
N Ã O
C O N S T A T A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É
TRABALHADO PELA FAMÍLIA. PROVAS
QUE INDICAM QUE O IMÓVEL NÃO É
EXPLORADO PARA SUSTENTO DA
FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 14ª Câmara Cível - 0012892-
17.2023.8.16.0000 - Castro - Rel.:
DESEMBARGADOR HAMILTON RAFAEL
MARINS SCHWARTZ - J. 19.06.2023 –
grifos acrescidos)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA
DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE
R U R A L .
A L E G A Ç Ã O
D E
IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA
PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM
CONSTRITO É TRABALHADO PELA
F A M Í L I A .
A U S Ê N C I A
D E
COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO
FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O
IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE
PROPRIEDADE DO EXECUTADO.
JULGAMENTO: CPC/2015.

( . . . )
3 .
P a r a
r e c o n h e c e r
a
impenhorabilidade nos termos do art.
833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a
satisfação de dois requisitos, a saber: (i)
que o imóvel se qualifique como
pequena propriedade rural, nos termos
da lei, e (iii) que seja explorado pela
família. (...)
Num. 43835797 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09

5. A ausência de comprovação de que o
imóvel penhorado é explorado pela
família afasta a incidência da proteção
da impenhorabilidade.

6. Ser proprietário de um único imóvel
rural não
é pressuposto para o
reconhecimento da impenhorabilidade
com base na previsão do art. 833, VIII, do
CPC/2015. A imposição dessa condição,
enquanto não prevista em lei, é
incompatível com o viés protetivo que
norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833,
VIII, do CPC/2015. (...)

9. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1913236/MT, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, 3ª Turma, julg. em 16/03/2021,
DJe 22/03/2021 – grifos acrescidos).

Ademais, em que pese o agravante, em suas razões recursais, reforce a questão de
que o imóvel objeto da constrição se trate do “único bem de família, ainda assim verifica-se que a
decisão agravada determinou a redução da penhora do imóvel somente à área de mata e
vegetação, mantendo, portanto, conformidade com o disposto na Lei 8.009/90, eis que a
residência do agravante e seus familiares foi preservada:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial,
fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou
pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o
qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de
qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso
profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Art. 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se
insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência
familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga.

(...)

§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a
impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os
respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da
Num. 43835797 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09

Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural. (grifos
acrescidos)

Assim sendo, em síntese, verifica-se que o agravante deixou de apresentar
documentação apta a comprovar suas razões recursais no presente agravo de instrumento, eis
que não houve a juntada de novos documentos referentes à comprovação do exercício de
atividade agrícola, ou ainda, de que a propriedade rural é dedicada ao trabalho familiar fonte
geradora de sua subsistência e de seus familiares. Ainda, considerando que a penhora sobre o
imóvel, matrícula nº 2.534, foi reduzida para abranger somente a região de mata/vegetação,
preservando-se, portanto, a moradia do agravante e de sua família, entende-se que a sua
manutenção, nos termos do contido na decisão ID 120111084 (numeração do PJe de 1º grau), é
a medida que se vislumbra mais acertada.

2. Levantamento de Penhora de veículo automotor

Aduz o agravante que o bem móvel sobre o qual recai a constrição, ou seja, veículo
automotor FIAT/UNO ELECTRONIC, placa AUA-0020 (ID 113805128), é de propriedade de
terceiro, cuja a venda se operou, em 11/01/2011, para FRANSCISCO NADAL ROCHA, motivo
pelo qual ratifica o pedido de levantamento da penhora sobre o bem móvel no presente agravo,
em suma, pelas razões:

(...) o pedido de levantamento de penhora não se presta à defesa de direito
alheio, mas se trata de mero instrumento para externar a preocupação do
agravante no afastamento de potenciais prejuízos a terceiros, e, contando com
a sensibilidade do agravado, impor regular marcha ao presente feito, com a
liberação do veículo que há vários anos não é de propriedade daquele,
inclusive para o fim de evitar a oposição de embargos de terceiros pelo
proprietário de direito.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, concernentes à
celeridade processual, ou ainda, ao afastamento de potenciais prejuízos a terceiros, fato é que a
venda do veículo automotor, objeto de constrição, foi informada pelo agravante no petitório de
levantamento de penhora ID 113505128 (numeração do PJe de 1º grau), sem que houvesse a
juntada de documentos relativos à efetiva venda e/ou transferência do bem móvel, ou seja, a
informação relativa à venda foi efetuada mediante mera menção de “registro da comunicação da
venda” constante do histórico do veículo, conforme trecho, extraído, in verbis, da r. petição:

Num. 43835797 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09

Compulsando os autos de origem, verifica-se ausência de documentação acerca do
alegado histórico do veículo, mencionado na petição acima como acostado aos autos, bem como
de documentação acerca da venda e/ou transferência do referido bem sobre o qual recai a
penhora.

Ademais, verifica-se em sede de agravo, a renovação do pleito, nos mesmos
moldes, com base em semelhantes alegações, permanecendo ausentes documentos aptos a
comprovar a propriedade de terceiro. Deste modo, em que pese o agravante alegue que a
transferência de propriedade se operou pela tradição com base no art. 1.226 do CC, fato é que
não consta dos presentes autos, ou ainda, dos autos de origem, documentação apta a comprovar
a transferência e/ou venda do bem móvel a terceiro alegada, motivo pelo qual o indeferimento do
pleito de levantamento da penhora deve ser mantido.

Desta forma, entende-se que a decisão agravada deve permanecer inalterada, no
que concerne ao indeferimento do pedido de levantamento da penhora que recai sobre o bem
móvel, veículo automotor FIAT/UNO ELECTRONIC, placa AUA-0020, eis que eventual prejuízo
de terceiro deve ser por esse pleiteado, em procedimento próprio, mediante embargos de
terceiros, vez que, nos termos do art. 18, caput, do CPC, o agravante não possui legitimidade
passiva para pleitear o direito alheio em questão.

3. Penhora dos rendimentos líquidos na razão de 30%

Aduz o agravante que a penhora parcial que recai sobre os seus rendimentos
líquidos, na razão de 30%, até que haja o pagamento do débito em execução é indevida, vez que
configura medida excepcional, considerando que existem outros bens penhorados e não se trata
de crédito alimentar:

(...) no que tange à penhora sobre os rendimentos do agravante, a
probabilidade do direito fica estampada ao passo que a penhora salarial é uma
medida excepcional em casos quando não se encontra mais nenhum outro
bem do devedor (já existem outros bens do agravante penhorados), ademais,
como a verba ora discutida não se trata de crédito de prestação alimentícia,
não há como afastar a proteção legal dada aos rendimentos.

Num. 43835797 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09

Pois bem. Não obstante as razões apresentadas pelo agravante, inclusive no que
concerne às hipóteses previstas de impenhorabilidade na legislação, dentre as quais, a prevista
no art. 833, IV, do CPC: “(...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2º (..)”, , verifica-se a ausência de comprovação no presente agravo, bem como
nos autos e origem, de apresentação de documentação apta a comprovar sua situação
financeira, e de que a constrição parcial de seus rendimentos, acarretará prejuízo ou inviabilizará
o seu sustento e de seus familiares.

Com efeito, contemporaneamente, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando
a questão que versa sobre a impenhorabilidade de vencimentos. Desta forma, vem admitindo,
excepcionalmente, a realização de constrição parcial de parte dos rendimentos do devedor para
satisfação do crédito, ainda que esse não seja de natureza alimentar, desde que se atente para o
limite da penhora imposta, para fins de guarida à dignidade do devedor e de sua família.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.801.406/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt na Pet n. 14.028/PR, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 1/7/2021.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante colacionou vários julgados com
a finalidade de demonstrar que a natureza do crédito em questão é diversa da alimentar,
entendendo, portanto, indevida a constrição parcial determinada na decisão agravada. Todavia,
deixou o agravante de comprovar que a penhora parcial de 30% dos rendimentos líquidos
determinada lhe causará grave dano financeiro, a ponto afetar o seu sustento e de sua família.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO. REVELIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA O FIM DE CONDENAR O
RECORRENTE AO PAGAMENTO DO IMPORTE DE R$ 16.500,00, EM
DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE
ARRENDAMENTO, E NO IMPORTE DE R$ 4.500,00, ACERCA DA MULTA
CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO, PELO RECORRENTE, PUGNANDO PELO
DESBLOQUEIO DOS PROVENTOS ADVINDOS DE SEU SALÁRIO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA O FIM DE DETERMINAR
A MANUTENÇÃO DA PENHORA DE 30% DA QUANTIA DE R$ 2.688,44. EM
RECURSO INOMINADO, O EXECUTADO REQUER A REFORMA DA
SENTENÇA, PARA QUE SEJA AFASTADA A POSSIBILIDADE DE
PENHORA DE 30% DE SEU SALÁRIO. ART. 833, IV, §2º, DO CPC QUE
DISPÕE SOBRE A IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS: “ART.
833. SÃO IMPENHORÁVEIS: [...] IV - OS VENCIMENTOS, OS SUBSÍDIOS,
OS SOLDOS, OS SALÁRIOS, AS REMUNERAÇÕES, OS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA, AS PENSÕES, OS PECÚLIOS E OS MONTEPIOS, BEM
COMO AS QUANTIAS RECEBIDAS POR LIBERALIDADE DE TERCEIRO E
DESTINADAS AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA, OS
GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO E OS HONORÁRIOS DE
PROFISSIONAL LIBERAL, RESSALVADO O § 2º; [...] § 2º O DISPOSTO
NOS INCISOS IV E X DO CAPUT NÃO SE APLICA À HIPÓTESE DE
PENHORA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA,
INDEPENDENTEMENTE DE SUA ORIGEM, BEM COMO ÀS
IMPORTÂNCIAS EXCEDENTES A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS
Num. 43835797 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09

MENSAIS, DEVENDO A CONSTRIÇÃO OBSERVAR O DISPOSTO NO ART.
528, § 8º, E NO ART. 529, § 3º”. COBRANÇA QUE NÃO SE ENQUADRA EM
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ENTENDIMENTO EXARADO
PELO STJ EM QUE RESTOU COMPREENDIDA A POSSIBILIDADE DE
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO SUSTENTO
DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL
P A R A P A G A M E N T O D E D Í V I D A N Ã O A L I M E N T A R ,
INDEPENDENTEMENTE DO MONTANTE RECEBIDO PELO DEVEDOR,
DESDE QUE PRESERVADO O MÍNIMO EXISTENCIAL (ERESP Nº 1874222 /
DF (2020/0112194-8). RECORRENTE APRESENTA DUAS OCUPAÇÕES
(SÍNDICO E TÉCNICO BANCÁRIO), RESTANDO CLARA A POSSIBILIDADE
DE PENHORA DO SEU SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CUSTAS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE
RESTA SUSPENSA EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0003119-25.2022.8.16.0018 - Maringá - Rel.:
JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 21.08.2023 – grifos acrescidos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DE VALORES DA CONTA
DE UM DOS EXECUTADOS. I. PENHORA ON-LINE. POSSIBILIDADE.
CONTA CORRENTE. VALORES RETROATIVOS DE APOSENTADORIA.
DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR EM CONTA CORRENTE
CORRESPONDIA A NUMERÁRIOS ATRASADOS DO INSS. II. PENHORA DE
30% DOS PROVENTOS RETROATIVOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS
PELO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO.
RELATIVIZAÇÃO DA NORMA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE
DE PENHORA PARCIAL SOBRE 10%, A FIM DE EVITAR O
COMPROMETIMENTO DO PADRÃO DE VIDA E DA MANUTENÇÃO DIGNA
DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA, BEM COMO PARA
POSSIBILITAR O ABATIMENTO DA DÍVIDA. PRECEDENTES DO STJ E
DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. “Só se revela necessária,
adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do
patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua
dignidade e da de seus dependentes. A regra geral da impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV,do CPC/73; art. 833, IV,
do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual
de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família”(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0069428-82.2022.8.16.0000 - Francisco Beltrão -
Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 12.03.2023 – grifos
acrescidos)

Num. 43835797 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09

Somado a isso, verifica-se que constam dos autos, documentos e informações que
comprovam que o agravante possui fonte de renda oriunda da sua ocupação profissional como
fotógrafo, sendo que, atualmente, também exerce o cargo de Secretário Municipal de Agricultura
e Pecuária no município de Imbituva/PR, auferindo pelo exercício do cargo uma renda bruta de
R$ 8.032,32, e rendimentos líquidos no valor de R$ 6.176,68, sendo determinada na decisão
agravada a constrição de 30% de seus rendimentos líquidos, ou seja, o valor de R$ 1.853,01.

Ressalte-se, ainda, que nos termos do art. 854, I, do CPC, cabe ao devedor
comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim sendo, diante da
ausência de juntada de documentação apta a comprovar a situação financeira atual do agravante,
vez que deixou de apresentá-las no primeiro grau e, agora em grau recursal, entende-se que a
manutenção da decisão agravada, no tocante à penhora parcial de 30% dos rendimentos líquidos
auferidos, é medida que se impõe, vez que não há elementos que permitam aferir que o valor
restante, já descontando-se a constrição parcial, ou seja, a quantia de R$ 4.323,67, implique em
prejuízo ao sustento do agravante e de seus familiares.

- Conclusão

Pelo exposto, em conclusão, salvo melhor juízo, entende-se que os argumentos
trazidos aos autos são insuficientes e superficiais para comprovar que o benefício da
impenhorabilidade possa ser aplicado ao caso em análise, para fins de afastar a penhora parcial
realizada no imóvel (matrícula nº 2.534) e a restrição parcial (30%) dos rendimentos líquidos do
agravante.

Diante de tal contexto, pelas razões e fundamentos trazidos pelo agravante, reputa-
se inviável a reforma da sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0600508-
53.2020.6.16.0029, eis que padecem de comprovação as teses arguidas pelo agravante, motivo
pelo qual, deve se operar a manutenção das penhoras determinadas na decisão (ID. 120111084,
numeração do PJe de 1º grau), inclusive a relacionada ao veículo automotor FIAT/UNO
ELECTRONIC, placa AUA-0020 (ID 113805128, numeração do PJe de 1º grau), pelas razões já
expostas, no tocante à ilegitimidade ativa do agravante para pleitear o levantamento desta última
restrição.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo de
Instrumento.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600479-85.2023.6.16.0000 - Imbituva - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: GERALDO NADAL
ROCHA - Advogado do RECORRENTE: FERNANDO ESTEVAO DENEKA - PR0031753 -
Num. 43835797 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09

RECORRIDO: JOSE VINICIUS PABLO PONTAROLO - Advogado do RECORRIDO: DANILO
PONTAROLO - PR66435-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.03.2024

Num. 43835797 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/03/2024 19:07:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030619065998100000042792508
Número do documento: 24030619065998100000042792508
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/03/2024 11:25:09